Tribunal: TJMT
Processo: 1016874-55.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016874-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), ALINE VIECILI CRESPANI - CPF: 701.505.591-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

ALINE VIECILI CRESPANI

A
GRAV
ADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIOS EM CONTA CORRENTE. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO E DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Aline
Viecili

Crespani
contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de execução de obrigação de fazer ajuizada em face de Banco Bradesco S.A., que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência destinado a compelir a instituição financeira a cessar bloqueios reiterados realizados em conta corrente da autora, supostamente decorrentes de falha operacional e não de ordens judiciais vigentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os elementos apresentados em sede de cognição sumária demonstram a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários à concessão de tutela provisória de urgência para determinar a imediata cessação de bloqueios realizados em conta bancária da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Os extratos bancários juntados aos autos evidenciam que os bloqueios questionados remontam ao ano de 2022, com registros reiterados em 2022, 2023 e 2024, circunstância que afasta a caracterização de situação emergencial superveniente apta a justificar medida liminar.

A permanência da situação por período superior a dois anos sem demonstração de agravamento recente ou prejuízo irreversível compromete a configuração do perigo de dano necessário à tutela de urgência.

A mera alegação de restrição à movimentação bancária, desacompanhada de prova concreta de dano grave ou de difícil reparação, não é suficiente para autorizar a intervenção judicial imediata.

A controvérsia acerca da origem dos bloqueios, consistente em verificar se decorrem de falha operacional da instituição financeira ou do cumprimento de ordens judiciais ainda ativas, demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria das tutelas provisórias.

A existência de identificações vinculadas a ofícios judiciais nos extratos bancários impede conclusão imediata acerca da indevida atuação da instituição financeira sem prévia instrução processual.

A manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória não implica prejulgamento do mérito da demanda, o qual deverá ser apreciado após regular instrução processual, com observância do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano.

A ausência de situação emergencial contemporânea afasta o requisito do perigo de dano necessário ao deferimento de tutela de urgência.

A controvérsia acerca da origem de bloqueios bancários vinculados a possíveis ordens judiciais exige dilação probatória incompatível com a cognição sumária.

A mera alegação de falha na prestação de serviço bancário, desacompanhada de prova inequívoca, não autoriza a concessão de tutela provisória de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1014632-26.2026.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 26.05.2026, DJE 28.05.
2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Aline
Viecili

Crespani
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
(ID 229776918), que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos de origem.

Na origem, a agravante ajuizou ação de execução de obrigação de fazer em face do
Banco Bradesco S.A.
, objetivando compelir a instituição financeira a cessar bloqueios reiterados realizados em sua conta corrente, que alega serem indevidos.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, conforme ID 229776918
:

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Obrigação de Fazer proposta por
ALINE VIECILI CRESPANI
em face de
BANCO BRADESCO S.A
.
, ambos qualificados nos autos.

Segundo a narrativa exordial, a autora é cliente da instituição financeira ré e, desde o ano de 2015, vem sofrendo reiterados bloqueios judiciais em sua conta corrente, invariavelmente nos valores de R$ 1,00 e R$ 513,48.

Aduz que tais constrições são indevidas, uma vez que os processos indicados pelo banco como origem das ordens (nº 0046696-66.2015.8.11.0041 e nº 0006004-47.2009.8.11.0037) já se encontram extintos ou com determinações expressas de desbloqueio.

Em sede de tutela provisória de urgência, pleiteia que a instituição ré seja compelida a cessar imediatamente os referidos bloqueios, sob pena de multa diária.

A petição inicial foi instruída com documentos.

Determinada a emenda à inicial para esclarecimentos fáticos, a autora afirmou desconhecer a origem específica dos valores bloqueados e sustentou que a conduta do réu consiste em erro administrativo próprio, sendo uma falha técnica no processamento de ordens judiciais já baixadas e extintas pelos respectivos juízos ou mesmo uma falha na prestação de serviços, visto que nunca teve contra si ordens de bloqueio judicial nos valores de R$ 1,00 e de R$ 513,48.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura fático-jurídica, neste momento processual de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que denotem a probabilidade do direito necessária para o deferimento da medida liminar sem a oitiva da parte contrária.

Com efeito, a própria narrativa da autora, reforçada em sede de emenda à inicial, revela uma incerteza quanto à origem das constrições.

Embora alegue que os processos por ela monitorados não amparam os bloqueios, remanesce a dúvida se as ordens em questão advêm de erro técnico da instituição financeira ou do cumprimento de ordens judiciais ativas oriundas de outros juízos, inclusive mediante o sistema de reiteração programada ("teimosinha").

Dessa forma, a imputação de erro administrativo ao banco requerido carece, por ora, de lastro probatório inequívoco, tratando-se de matéria que exige a observância do contraditório e da devida dilação probatória para que se possa aferir a responsabilidade da instituição e a natureza das ordens de bloqueio.

Conceder a tutela pretendida neste estágio configuraria medida temerária, dada a complexidade do sistema de bloqueios judiciais e a possibilidade de existência de outros processos com ordem de bloqueio ativa.

Isso posto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum.

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

Cite-se a ré para comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de queo prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil,bem como que,
se não contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (CPC art.344).

Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual.

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º).

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

Nas razões recursais (ID 361829891), a agravante sustenta as seguintes teses:

Presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência
, a
usência de incerteza quanto à origem indevida das constriçõe
s e r
esponsabilidade da instituição financeira por falha na prestação de serviços bancários

Ao final, a agravante requer, liminarmente e em antecipação de tutela recursal, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja determinado à instituição financeira agravada que cesse imediatamente os bloqueios realizados em sua conta corrente; e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada.

O recurso é tempestivo
, conforme Aba Expedientes –
Decisão (48723468) - Prioridade: Normal - ID do documento (229835994)
– PJE 1º Grau
, estando presentes
os pressupostos de admissibilidade, inclusive quanto ao preparo recursal (ID 361982888).

O pedido de tutela recursal foi apreciado pelo Relator, que indeferiu a antecipação de tutela requerida, conforme ID 362705384.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID 369252393).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ALINE VIECILI CRESPANI

AGRAVADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de agravo de instrumento interposto por Aline
Viecili

Crespani
em face da decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de obrigação de fazer, processo nº 1001654-03.2026.8.11.0037, originário da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, a qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte autora.

A recorrente defende que a decisão agravada incorreu em equívoco ao reconhecer incerteza quanto à origem das constrições realizadas em sua conta corrente, sustentando que os elementos documentais carreados aos autos demonstram, com suficiência, que os bloqueios não decorrem de ordens judiciais vigentes, mas de falha operacional da instituição financeira agravada.

Alega que os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência estão presentes, na medida em que a probabilidade do direito se extrai da reiteração dos bloqueios em valores fixos e da ausência de correspondência com os processos indicados pelo próprio banco, ao passo que o perigo de dano reside na restrição à livre movimentação de sua conta corrente.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID 369252393).

Delineadas as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise da questão suscitada no recurso.

1. Presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, ausência de incerteza quanto à origem indevida das constrições e
responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação de serviços bancários

A agravante sustenta que os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC estão devidamente configurados, argumentando que a probabilidade do direito decorre da comprovação documental dos bloqueios reiterados em valores idênticos, da ausência de correspondência entre tais constrições e os processos judiciais indicados pela própria instituição financeira, e da existência de decisões determinando o desbloqueio nos feitos mencionados.

Defende, ainda, que o perigo de dano é concreto, consistente na impossibilidade de utilização plena da conta corrente, e que a conduta da agravada configura falha na prestação do serviço bancário, apta a justificar a intervenção judicial imediata.

A controvérsia cinge-se à verificação de se os elementos constantes dos autos, em cognição sumária, são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado pela agravante e o perigo de dano apto a justificar a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente diante da alegação de que os bloqueios realizados na conta corrente da agravante decorrem de falha operacional da instituição financeira, e não do cumprimento de ordens judiciais vigentes.

A concessão da tutela provisória de urgência, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a demonstração cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A ausência de qualquer desses elementos é suficiente para inviabilizar o deferimento da medida, independentemente da análise do outro pressuposto.

No caso em exame, a análise dos extratos bancários acostados aos autos revela que os bloqueios impugnados pela agravante remontam ao ano de 2022, com registros documentados de constrições realizadas em março, abril, maio e julho daquele ano, além de ocorrências verificadas em 2023 e em março de 2024
(IDS.
223229881 a 223229886
na origem)
.

Esse dado é juridicamente relevante porque evidencia que a situação descrita na petição inicial não é recente nem se apresenta como emergência superveniente, mas constitui quadro que se prolonga no tempo sem que a agravante
tenha demonstrado, até o ajuizamento da ação, ter sofrido prejuízo irreversível ou de difícil reparação em decorrência das constrições.

A tutela de urgência, por sua natureza excepcional, destina-se a situações em que a demora na prestação jurisdicional ordinária seja capaz de causar dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Quando a parte convive com a situação que pretende ver cessada por período prolongado
,
no caso, superior a dois anos antes do ajuizamento da ação, sem que haja demonstração de agravamento recente ou de consequência irreversível iminente, o requisito do perigo de dano não se configura com a densidade necessária ao deferimento da medida liminar.

Em caso similar, julgado desta Câmara:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e danos morais, na qual se pleiteia a suspensão de descontos mensais em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado alegadamente fraudulento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, notadamente: (i) a probabilidade do direito, mediante comprovação de fraude na contratação de empréstimo consignado; e (
ii
) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando descontos mensais de pequena monta em benefício previdenciário pelo período de três anos antes do ajuizamento da ação. III. Razões de decidir 3. A mera alegação de fraude contratual, acompanhada de boletim de ocorrência e extratos bancários, não caracteriza, em cognição sumária, a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC, porquanto o boletim de ocorrência possui natureza unilateral e os extratos comprovam apenas a existência dos descontos, não a ilegalidade da contratação. 4. O extenso lapso temporal de três anos entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação compromete a caracterização da urgência, elemento essencial da tutela provisória, especialmente considerando que os descontos são facilmente identificáveis nos comprovantes de pagamento do benefício. 5. Não restou demonstrado o periculum in mora, uma vez que os descontos mensais de valor relativamente pequeno não evidenciam comprometimento grave ou irreparável da subsistência do agravante, sendo necessária instrução probatória adequada para análise aprofundada da questão. 6. A tutela de urgência possui caráter excepcional e exige a conjugação de requisitos legais com elementos probatórios mínimos que sustentem a verossimilhança das alegações, não podendo ser concedida apenas com base na condição de vulnerabilidade da parte. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A ausência de elementos probatórios robustos que demonstrem, em cognição sumária, a
probabilidade da fraude contratual, aliada ao extenso lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação, bem como à não demonstração de comprometimento grave da subsistência, afasta os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em ação declaratória de inexigibilidade de débito decorrente de empréstimo consignado." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 319 e 320. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 10118565820238110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 05.07.2023. (N.U 1014632-26.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2026,
Publicado
no DJE 28/05/2026)

A mera alegação de restrição à movimentação bancária, desacompanhada de elementos concretos que indiquem dano atual e irreparável, não é suficiente para superar esse óbice.

Além disso, a questão central debatida nos autos
,
consistente em apurar se os bloqueios decorrem de falha operacional da instituição financeira ou do cumprimento de ordens judiciais ainda ativas em outros juízos
,
não comporta solução adequada em sede de cognição sumária.

Os extratos bancários juntados aos autos registram bloqueios identificados com números de ofício judicial, o que, por si só, não permite concluir, neste momento processual, que todas as constrições são indevidas ou que decorrem exclusivamente de erro administrativo do banco agravado.

A elucidação dessa questão demanda a produção de prova, notadamente a verificação, junto ao sistema SISBAJUD, da existência ou não de ordens de bloqueio ativas vinculadas à conta da agravante, bem como a oitiva da instituição financeira acerca da origem de cada constrição registrada.

Trata-se, portanto, de matéria que exige dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao indeferir o pedido de tutela provisória de urgência por ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano, não merece reforma.

A manutenção da decisão recorrida não implica prejulgamento do mérito da demanda, que deverá ser apreciado após regular instrução processual, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Assim, não assiste razão à recorrente.

Conclusão

Por todo exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT (ID 229776918), que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos autos do processo nº 1001654-03.2026.8.11.0037.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026